Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003907-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): FRIGORIFICO REDENTOR S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da - Ação Anulatória no 1001722-14.2021.8.11.0041, ajuizada por Frigorífico Redentor S.A, deferiu a liminar almejada e determinou a imediata suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n° 141323000342013305 e 141323000332013321, bem como todos os atos decorrentes, inclusive, inclusão em dívida ativa, até final decisão de mérito.
Em síntese, aduz o Agravante que se encontra ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão do pedido liminar.
Esclarece que para concluir pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos lançamentos fiscais materializados nos TERMOS DE INTIMAÇÃO no 141323000342013305 e n° 141323000332013321, o juízo a quo entendeu que o couro bovino se inclui na categoria de “derivados” constante do termo de acordo PRODEIC, e, por conseguinte, as operações internas com esse produto estariam alcançadas pelo benefício fiscal de 100% de crédito presumido; contudo, em que pese o “couro” também ser um produto derivado do boi, como já reconhecido na decisão agravada, ele NÃO foi incluído na lista de produtos alcançados pela concessão de 100% (cem por cento) de crédito presumido.
Alega que, na Cláusula Quarta do Termo de Acordo, a regra prevista no inciso I alcança apenas cortes de “carne in natura, miúdos e derivados”, enquanto que o inciso III é claro ao outorgar o benefício às operações com os produtos ali indicados de forma expressa, quais sejam: “sebo industrial; farinha de osso; farinha de sangue; crina e cerda auricular; tripa”, sem deixar margem para a inclusão de outros produtos, nem mesmo o couro que é um derivado do boi.
Sustenta que, a decisão agravada tratou as disposições dos incisos I e III sem qualquer distinção, como se isso fosse uma coisa só, utilizando da expressão “derivados” inserta apenas nas operações internas descritas no inciso I, também para as operações internas previstas no inciso III, sendo que essa última optou por descrever os produtos contemplados pela benesse fiscal em rol fechado, insuscetível, portanto, de ampliação, como se pretende fazer com o “couro”, em notório desvirtuamento das disposições contratuais previstas no Termo de Acordo do PRODEIC.
Assevera que, o núcleo das disposições do inciso I da Cláusula Quarta aplicável ao caso concreto dos autos, está inteiramente vinculado à carne bovina, por consequência lógica, a única interpretação cabível ao termo “DERIVADOS”, só pode ser “derivados provenientes da carne bovina industrializada”, e não derivados do boi, como é caso do couro. O “couro” não se ajusta à qualidade de derivado de carnes bovinas industrializadas, de modo que o benefício do crédito presumido de 100% não pode ser estendido à comercialização interna do couro bovino, pois este produto não está compreendido no conceito de derivado da carne bovina
Defende que, resta claro que para estender o benefício fiscal concedido aos “derivados da carne bovina” também para “comercialização interna do couro bovino”, o juízo singular empreendeu interpretação extensiva do inciso I da Cláusula Quarta ao benefício fiscal, contrariando frontalmente a regra prevista no Tributário Nacional em seu artigo 111 do CTN.
Explica que, são derivados da carne os seguintes produtos: carnes charqueadas, congeladas, cozidas, carnes de sol, defumadas, desfiadas, fatiadas (filés, carpaccio etc.), jerked beef, marinadas, porcionadas, salgadas, secas, temperadas, raladas e embutidos: bresaola (tipo de carne seca), copa, linguiça, mortadela, pastrame, salame, salsicha, etc. De outro lado, entende-se por derivados do boi: carnes, cabeça, cascos e chifres, couro, fezes, leite, mocotó, ossos, pele, pelo, glândulas e mucosas, bílis, sangue, sebo, tripas. Essa distinção entre derivados da carne e derivados do boi é fundamental importância para definir o alcance do benefício fiscal efetivamente concedido ao contribuinte, que no caso concreto dos autos se restringe a CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA, conforme previsto expressamente na Cláusula Quarta, em seu Item I, do Termo de Acordo.
Dessa forma, afirma que o benefício do crédito presumido de 100% não poderia ser estendido para a comercialização interna do couro bovino, pois este produto não está compreendido no conceito de derivado da carne bovina contemplada no Termo de Acordo, razão pela qual a decisão agravada merece ser imediatamente suspensa e ao final, cassada em todos os seus termos.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente das Notificações de Auto de Infração (NAI) n°s 141323000342013305 e 141323000332013321 alegando que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social, o abate de bovinos, sendo o CNAE Principal n.o 1011-2/01 – Frigorifico – abate de bovinos, e como tal, exerce atividades no ramo de fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate e comércio atacadista de subprodutos não comestíveis de origem animal, sendo contribuinte do ICMS, sendo enquadrada no PRODEIC.
Aduz que, no exercício de suas atividades, recebeu os Termos de Intimação no 141323000342013305 e 141323000332013321, nos valores de R$ 2.502.106,46 e R$ 970.796,40, ocasião em que o Fiscal de tributos descreveu como matéria tributável fato inexistente, uma vez que o contribuinte não possuía credenciamento de diferimento para ser interrompido, portanto, a descrição tributável não condiz com a realidade fatos, o que faz este lançamento anulável, além de que, a venda interna do couro originado do abate do gado, resultado da sua atividade industrial, goza, segundo cláusula segunda do termo de acordo firmado com o Governo do Estado, de benefício fiscal do crédito presumido de 100% do ICMS.
A liminar foi deferida, nos seguintes termos:
A celeuma instaurada é a inclusão ou não do couro na categoria de “derivados” do termo de acordo PRODEIC.
A legislação em espécie é anterior ao Termo de Acordo firmado entre requerente e Estado de Mato Grosso. Logo, vigente à época do contrato decorrente do PRODEIC.
Não obstante ao exposto, o termo de acordo é análogo a um contrato com deveres e obrigações aos envolvidos, onde houve - e de fato existiu - a mitigação de deveres e/ou concessão de benefícios relevantes ao desenvolvimento da atividade da requerente.
Como dito e frisado em linhas pretéritas, o Termo de Acordo conferiu a requerente benefício fiscal – crédito presumido de 100% (cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual de mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referente às carnes bovinas industrializadas, cortes de carnes in natura; miúdos, sebo industrial, farinha de osso, farinha de sangue, crina e cerda auricular, tripa, e derivados. A cadeia de produção de uma empresa enquadrada no CNAE 1011-2/0 (Abate de Bovinos) é certamente ampla, uma vez que todos os produtos e subprodutos derivados do gado são comercializados. Nesse aspecto, portanto, não há como afastar do benefício fiscal o crédito presumido sob o couro que é produto derivado do gado, até porque não houve vedação expressa e/ou restrições nesse sentido no termo de acordo.
A margem da interpretação do termo “derivado” não deve se efetivar em sentido estrito, tal como pretende o fisco, pois, tal conduta acarretaria diretamente com própria revogação administrativa de benefício fiscal sobre parte da atividade da requerente.
A requerente à época da autuação fiscal comercializava seus produtos e derivados sob o manto do PRODEIC. Portanto, não há que se falar em interrupção do diferimento e/ou falta de adesão, pois, as transações e operações estavam beneficiadas com “crédito presumido de 100% do valor do ICMS”. Sob a análise deste ponto, há evidente vício na formação e constituição das NAI’s. Aqui, portanto, reside o fummus boni iuris e a razoabilidade de pretensão de medida de urgência, destinada à suspensão do ato coator.
O periculum in mora se faz presente diante da possibilidade de lesão e de difícil reparação, pois, o contribuinte é compelido a recolher tributo para depois discutir judicialmente e somente após decisão final favorável, percorrerá o caminho das famigeradas filas de requisições de pagamento, para obter a respectiva restituição.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO o pedido liminar e, determino a imediata suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n° 141323000342013305 e 141323000332013321, bem como todos os atos decorrentes, inclusive, inclusão em dívida ativa, até final decisão de mérito pena de multa a ser fixada por este Juízo. (...)
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
Da análise dos documentos acostados, constata-se que o Termo de Acordo de Id. 79059950, concedeu o benefício de crédito presumido ao Agravado, especificamente à carnes bovinas industrializadas constantes na Cláusula Segunda e Quarta, do referido documento. Veja-se:
DA CLAUSULA SEGUNDA
DO EMPREENDIMENTO
Compromete-se a empresa a implantar no município de Guarantã do Norte/MT, uma indústria com as seguintes características:
I. Natureza do empreendimento:
Industria de Abate de Bovinos
(...)
III. Capacidade instalada anual:
Quando em pleno funcionamento, a capacidade de produção anual estimada será de:
Produto
Quantidade
Unidade
Cortes de carne in Natura
27.000
Toneladas
Miudos/Sub-produtos
11.786
Toneladas
(...)
CLÁUSULA QUARTA
DOS BENEFICIOS FISCAIS
Com base da Lei no 7958 de 23/09/2003, regulamentada pelo Decreto no 2.038 de 16 de julho de 2009, que introduz alterações no Decreto no 1432/2003 de 29 de setembro de 2003 e na Resolução no 004/2007, do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT fica assegurado à EMPRESA, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do inicio das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal ate o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações nas seguintes formas:
I- Credito Presumido de 100% (Cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, referentes a carnes bovinas industrializadas referidas na Cláusula Segunda deste TERMO.
Cortes de Carne in Natura;
Miúdos;
Derivados;
II. (..)
III. Crédito Presumido de 100% (Cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, referente a carnes bovinas industrializadas, referidas na Clausula Segunda deste TERMO.
Sebo Industrial;
Farinha de osso;
Farinha de sangue;
Crina e Cerda Auricular;
Tripa.
Sendo assim, inobstante o Magistrado de Primeiro Grau ter entendido que o couro se trata de derivado da carne bovina, o caso demanda uma interpretação mais restrita, em razão do que dispõe o artigo 111 do CTN[1] e, como o referido produto não consta expressamente, no mencionado documento, como produto sujeito ao benefício fiscal, a priori, tenho que não cabe ao Judiciário ampliar tal fruição, fato que afasta a probabilidade do direito do Recorrido.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp 1805925/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 05/08/2020). [Destaquei]
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção